Tribunal: STJ
Processo: 0800591-15.2019.4.05.8300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848199 - PE (2025/0026150-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: A M JUNIOR COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COUROS LTDA,
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MASTER MATERIAIS EM GERAL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
11/09/2025
17/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50634718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/09/2025 22:12:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 20f7d733-75f9-4db6-b081-646947446579

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848199 - PE (2025/0026150-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: A M JUNIOR COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COUROS LTDA,
ADVOGADO
: BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MASTER MATERIAIS EM GERAL LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por A M JUNIOR COMÉRCIO DE
ARTIGOS DE COUROS LTDA, contra decisão monocrática, de lavra da Presidência desta
Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência do enunciado
182 da Súmula do STJ, consoante fragmento transcrito a seguir (fls. 781/782):
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: Súmula 284/STF e Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 83
/STJ.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
Documento eletrônico VDA50086410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:59
Código de Controle do Documento: c272d1b4-c7ab-4ee5-b23d-06090ffef5c3

não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo
único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
.
não conheço do agravo em recurso especial
Em seu agravo interno, às fls. 788/795, a recorrente alega que teria impugnado
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, não se cogitando na aplicação
do enunciado 182 da Súmula do STJ à hipótese presente. Acrescenta que impugnou
adequadamente a Súmula 83/STJ.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 801).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que não
foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto
a agravante não infirmou suficientemente nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão
do seu recurso especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o decisum
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial fundou-se em dois argumentos
: (i) - "
distintos e autônomos
verifica-se, inicialmente, a deficiência na fundamentação do recurso
especial no capítulo em que questiona a incidência da contribuição previdenciária incidente
" (fl. 731), situação a atrair a incidência do enunciado
sobre a 'gratificação natalina indenizada'
284 da Súmula do STF, por analogia, ante a impossibilidade de compreensão integral da
controvérsia, frente à fundamentação recursal deficiente; e (ii) - o entendimento da Corte de
origem está no mesmo sentido da jurisprudência do STJ, raciocínio que reflete a exegese do
enunciado 83 da Súmula deste Tribunal.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento,
,
todos os fundamentos do
de inadmissibilidade
decisum
os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem
hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (i), saliente-
se que "a jurisprudência deste Tribunal Superior considera que, quando a arguição de ofensa ao
e quando os
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade
dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os
, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do
fundamentos do aresto recorrido
Supremo Tribunal Federal". (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.971.245/RS, rel. Min. Regina Helena
Costa, Primeira Turma, DJe de
) Nesta parte, para rebatê-lo, era ônus da agravante, em
15/6/2023
contraste, demonstrar, através de fragmentos do apelo nobre, as razões jurídicas pelas quais
entendeu que o acórdão malferiu a norma infraconstitucional apontada em seu recurso especial,
Documento eletrônico VDA50086410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:59
Código de Controle do Documento: c272d1b4-c7ab-4ee5-b23d-06090ffef5c3

de maneira a explicitar que a fundamentação recursal não era deficiente, e que era plenamente
possível a compreensão da controvérsia, proceder este não realizado pela agravante na hipótese
vertente.
De igual forma, no que tange ao segundo fundamento da decisão de
inadmissibilidade (ii), importa salientar que, "para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve
indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida
" (AgRg no AREsp n.
demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte
2.650.642/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
),
13/8/2024
proceder este não realizado pela agravante no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a agravante fere o princípio da dialeticidade e
atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Tal
raciocínio advém do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART.
544 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO
CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no AREsp n. 2.135.260/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe de
)
27/6/2024
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) A propósito:
13/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
Documento eletrônico VDA50086410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:59
Código de Controle do Documento: c272d1b4-c7ab-4ee5-b23d-06090ffef5c3

4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
30/8/2023
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA50086410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 01/09/2025 18:28:59
Código de Controle do Documento: c272d1b4-c7ab-4ee5-b23d-06090ffef5c3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.848.199 / PE
Número Registro: 2025/0026150-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08005911520194058300 8005911520194058300
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MASTER MATERIAIS EM GERAL LTDA
OUTRO
NOME
: A M JUNIOR COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COUROS LTDA,
ADVOGADO : BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A M JUNIOR COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COUROS LTDA,
ADVOGADO : BRUNO ROMERO PEDROSA MONTEIRO - PE011338
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MASTER MATERIAIS EM GERAL LTDA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50605493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:19
Código de Controle do Documento: a25476f4-4bd8-4310-af75-5dc203253b6f

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:19
Código de Controle do Documento: a25476f4-4bd8-4310-af75-5dc203253b6f